Tribunal: TJSP
Processo: 2191175-88.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de omissão no julgado quanto à possibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade processual aos embargantes – Alegação que denota intenção de rediscutir a matéria já decidida – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada e manteve o indeferimento do benefício da gratuidade processual aos embargantes, uma vez que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de omissão no julgado quanto à possibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade processual aos embargantes – Alegação que denota intenção de rediscutir a matéria já decidida – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada e manteve o indeferimento do benefício da gratuidade processual aos embargantes, uma vez que estes não podem ser enquadrados na condição de necessitados a que alude o art. 98 do CPC – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2191175-88.2019.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - Voto no
Página 1 de 5
Registro: 2020.0000006435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2191175-88.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que são embargantes JOSÉ CARLOS DE ANDRADE e ELIANA
MARCHESI BICALHO DE ANDRADE, é embargado COOPERATIVA DE CREDITO
CREDICITRUS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2191175-88.2019.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 08062
Página 2 de 5
Voto no 08062
Embargos de Declaração no 2191175-88.2019.8.26.0000/50000
Embargantes: JOSÉ CARLOS DE ANDRADE e ELIANA MARCHESI
BICALHO DE ANDRADE
Embargada: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Inexistência de omissão no julgado quanto à possibilidade de concessão
dos benefícios da gratuidade processual aos embargantes Alegação que
denota intenção de rediscutir a matéria já decidida Não cabimento
Acórdão que analisou a questão suscitada e manteve o indeferimento do
benefício da gratuidade processual aos embargantes, uma vez que estes
não podem ser enquadrados na condição de necessitados a que alude o
art. 98 do CPC
Mero inconformismo com a decisão proferida e
divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de
declaração EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por José
Carlos de Andrade e Eliana Marchesi Bicalho de Andrade (juntos) contra
o v. acórdão (fls. 64/68) prolatado no agravo de instrumento, interposto
por estes, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO, opostos pelos
embargantes em face da Cooperativa de Crédito Credicitrus, que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento, para
manter a r. decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita
formulado pelos embargantes.
Alega os embargante no presente recurso (fls. 01/08), em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2191175-88.2019.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 08062
Página 3 de 5
síntese, omissão no v. acórdão, quanto aos documentos que comprovam a
ausência de pagamento do pró-labore para os embargantes, de modo que não
há como reconhecer a ausência de hipossuficiência financeira.
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Inexiste omissão no julgado quanto à possibilidade de
concessão dos benefícios da gratuidade processual aos embargantes, pois o v.
acórdão apreciou toda a matéria vertida nos presentes embargos, que
integraram as razões do agravo de instrumento, pronunciando-se com clareza e
suficiente fundamentação sobre o que havia a ser decidido.
O v. acórdão, fazendo menção aos dispositivos legais que
entendeu necessários para elucidação do feito, negou provimento ao agravo
de instrumento, para manter a r. decisão que indeferiu o pedido de
assistência judiciária gratuita formulado pelos embargantes, uma vez que não
se pode concluir que sua renda mensal esteja integralmente comprometida com
o passivo das empresas em recuperação judicial, conforme trechos a seguir
transcritos:
“Ocorre que, no caso em tela, os agravantes, embora tenham sido instados a
acostar aos autos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira
(fls. 57/59), não apresentaram as cópias de suas duas últimas declarações de
imposto de renda, conforme determinado (fl. 61).
Frise-se que não há nos autos qualquer documento que evidencie o patamar dos
rendimentos mensais dos agravantes, o que inviabiliza a análise da alegação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2191175-88.2019.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 08062
Página 4 de 5
sentido da impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, sem o prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.
Ressalte-se, ainda, que o simples fato de as sociedades empresárias das quais o
primeiro agravante é sócio estarem em recuperação judicial não enseja o
deferimento da benesse em seu favor e da segunda agravante, haja vista que, a
par do recebimento de lucros e dividendos, os agravantes podem ter outras fontes
de renda, além de patrimônio incompatível com a alegada penúria.
Ademais, justamente porque não foi possível aferir o patamar dos rendimentos dos
agravantes é que não se pode concluir que sua renda mensal esteja integralmente
comprometida com o passivo das empresas em recuperação judicial, não podendo
fazer frente ao pagamento das custas e despesas processuais.”
Deste modo, as alegações da embargante denotam
intenção de procrastinar o cumprimento de decisão judicial e não sanar
qualquer defeito que justifique a oposição de embargos de declaração.
Diante do inconformismo da embargante, não são os
embargos de declaração o meio adequado para alterar a decisão. Neste sentido
é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir
contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se admite embargos de
declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do
art. 535 do Código de Processo Civil (Corte Especial, Embargos de Declaração
no Recurso Especial no 437.380, Min. Menezes Direito, j. 20/04/2.005,
DJU 23/05/2.005).
Observe-se, por derradeiro, que a decisão judicial não
precisa, necessariamente, citar item por item das argumentações da parte,
bastando que seja adequadamente fundamentada, o que, por si só, já afasta o
que estiver em sentido contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2191175-88.2019.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 08062
Página 5 de 5
Assim também é a posição e orientação firmada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça:
Não há violação ao art. 535, II, do CPC se o acórdão recorrido, ao solucionar a
controvérsia, analisa as questões a ele submetidas, dando ao direito à
interpretação que, sob sua ótica, se coaduna com a espécie. O fato de a
interpretação não ser a que mais satisfaça ao recorrente não tem o condão de
macular a decisão atacada, a ponto de determinar provimento jurisdicional desta
Corte no sentido de anular o julgamento proferido pela instância de origem,
mesmo porque o órgão a quo, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos e preceitos legais listados pelas partes.
(Agravo Regimental no Recurso Especial no 62.424/RS, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/11/2.011, DJe
01/12/2.011)
Assim, desnecessários mais argumentos.
Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de
declaração, para manter o v. acórdão, por seus próprios fundamentos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)